Tribunal: TCU
Processo: 017.321/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10594/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.321/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Silva de Lima (XXX.003.034-XX); Andrea Alves Pimenta (XXX.501.737-XX); Aurea Martins Lima (XXX.551.089-XX); Geovana Teixeira Alves (XXX.749.957-XX); Giselda Teixeira Alves (XXX.161.377-XX); Irinete Aparecida Cerqueira Cavassa (XXX.879.501-XX); Isabela Cristina Teixeira Alves Santos (XXX.748.067-XX); Linete da Conceicao Penha Cerqueira (XXX.911.201-XX); Luzinete das Gracas Penha Cerqueira Alvares (XXX.755.461-XX); Maria Lucia da Silva (XXX.493.547-XX); Mercia Costa de Lima (XXX.077.729-XX); Nadia Simone da Silva (XXX.756.257-XX); Rosana Teixeira Alves (XXX.944.356-XX); Rosinete Auxiliadora Penha Cerqueira Reis (XXX.706.341-XX); Rubens da Silva (XXX.349.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.